Tribunal: TJSP
Processo: 1011651-42.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DESERÇÃO – OCORRÊNCIA – recurso interposto pela procuradora do autor para obter a majoração de honorário – determinação para que a referida profissional providenciasse o recolhimento do preparo no prazo de 05 cinco dias, sob pena de deserção – custas recursais não recolhidas – ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade – deserção que se

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DESERÇÃO – OCORRÊNCIA – recurso interposto pela procuradora do autor para obter a majoração de honorário – determinação para que a referida profissional providenciasse o recolhimento do preparo no prazo de 05 cinco dias, sob pena de deserção – custas recursais não recolhidas – ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade – deserção que se patenteou – recurso não conhecido, de forma monocrática.